Tribunal: TJPA
Processo: 0636627-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0636627-98.2016.8.14.0301

APELANTE: MICHEL FERRO E SILVA, BERNARDO MORELLI BERNARDES, ENECOL - ENGENHARIA ELETRICA E DE TELECOMUNICACOES LTDA.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0636627-98.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ENECOL - ENGENHARIA ELETRICA E DE TELECOMUNICACOES LTDA

ADVOGADO: MARCELO ARAUJO DE ALBUQUERQUE JASSE – OAB/PA 16.114-B

APELANTE: MICHEL FERRO E SILVA

ADVOGADO: BERNARDO MORELLI BERNARDES – OAB/PA 16.865

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindos do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida).

2. Enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.

3. Assim, versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil).

4. Sentença Cassada, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem, para a devida instrução do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENECOL - ENGENHARIA ELETRICA E DE TELECOMUNICACOES LTDA e MICHEL FERRO E SILVA, objetivando a reforma da sentença de id.

5126978, proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou prescrita a pretensão da parte autora, acerca da reparação de danos advindos dos contratos de prestação de serviços e dos termos aditivos realizados entre as partes, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos.

Consta da peça inicial (Id. 5126889 - Pág. 2) a alegação de que a parte autora prestou serviços de forma exclusiva para a requerida, desde 28/09/1999 até 11/08/2013, realizando serviços de engenharia, corte ou suspensão do fornecimento de energia, religação, ligação nova de fornecimento, manutenção de linhas desernegizadas, fiscalização de consumidores, entre outras, servindo de apoio à realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão da
concessionária de energia elétrica no Estado.

Alega que os contratos e termos aditivos realizados entre as partes sempre foram acobertados por uma discrepância de forças entre a concessionária, que detinha o monopólio para o fornecimento de energia no Estado, e a ENECOL.

Afirma que aprovado o plano de Recuperação Judicial e com a aquisição da Concessionária Demandada pela EQUATORIAL ENERGIA S/A, nova rodada de negociações se estabeleceu entre as partes. Porém, logo se percebeu que a CELPA, já sob nova administração, não possuía intensão de resolver os problemas gerados por seus atos, mas novamente prejudicar a ENECOL, pois, na oportunidade, informou à Autora que a partir daquele momento passaria a reter o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do faturamento mensal da contratada.

Aduz que ainda em meados de 2013, a concessionária de forma unilateral reduziu as equipes de serviço. E, em momento posterior houve a rescisão total dos contratos entre as partes.

Destaca que não foi observado a previsão contratual que para que houvesse tal rescisão era necessária a realização de Termo Aditivo ou aviso prévio proporcional. E, mesmo sem a existência de tal documento houve novo prejuízo à empresa prestadora de serviços que, daquele momento em diante, teria que arcar com os valores decorrentes das rescisões trabalhistas. Ao final pugna pela reparação de perdas e danos (morais e materiais).

A demanda foi ajuizada em 22/09/2016.

Em sentença de Id. 5126978, o Magistrado de 1º grau julgou prescrita a pretensão autora e condenou a empresa demandante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 1% sobre o valor da causa.

Irresignados, a parte autora e o advogado da parte ré, interpuseram recurso de apelação.

A parte autora, em apertada síntese, nas razões recursais de id. 5126982, alega que a sentença, não seguiu o entendimento firmada pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que pacificou o tema da prescrição referente aos litígios decorrentes de descumprimento contratual, onde foi decidido que o prazo prescricional não seria o trienal previsto no art. 206, §3, V, do CC, mas sim o decenal, previsto no art. 205 do CC/2002.

O Advogado da parte ré, interpôs recurso de apelação no id. 5126984, onde se insurge quanto ao valor fixado de 1% do valor da causa, a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Alega que deve ser respeitado o valor mínimo de 10% sobre o valor da causa,

a teor do que prevê o art. 85, § 2°, do CPC.

Contrarrazões ofertadas pela empresa demandada no id. 5126986, ode pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou prescrita a pretensão autoral e condenou a parte autora em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 1% sobre o valor da causa.

Adianto que assiste razão a parte autora recorrente, senão vejamos:

A Corte Especial do STJ concluiu julgamento no dia 15/05/19, que fixou o prazo de dez anos para prescrição de reparação civil contratual, em casos de reparação civil baseada no descumprimento de um contrato.

A regra geral de prescrição no Código Civil está prevista no art. 205, considerando o prazo em 10 anos para regra geral.

O centro da controvérsia que ocasionou os Embargos de Divergência julgados pelo STJ se dá em relação ao prazo aplicável à reparação civil de natureza contratual, se deveria ser a regra geral do art. 205 ou o prazo da reparação civil prevista no art. 206, §3º, V, que considera como três anos o prazo aplicável.

Veja-se o acórdão proferido nos autos do EREsp 1281594 publicado em 23/05/2019

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I – Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência têm como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual. II – A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III – A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão “reparação civil” empregada pelo seu art. 206, § 3º, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV – Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V – O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI – Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil).

O fato é que a pretensão de reparação com base em relações extracontratuais e contratuais são totalmente diferentes, seja relativa a sua origem ou mesmo ao bem jurídico tutelado. As relações contratuais merecem maior guarida do ordenamento jurídico, tendo em vista se tratarem de ligações de maior complexidade.

Ademais, a depender da complexidade da relação contratual, o que normalmente ocorre em contratos entre empresas de médio e grande porte, o negócio pode perdurar por muitos anos, seja em virtude do pacto inicial que poderá já ser longo por origem ou por renegociações através de aditivos e/ou prorrogações.

Caso fosse aplicável o prazo trienal, por vezes, as partes prefeririam optar por continuar o cumprimento de um contrato para evitar maiores prejuízos, no entanto, aplicando-se o prazo prescricional decenal, poderá o ofendido aguardar o término do contrato para pleitear a reparação de danos em juízo. Verifica-se que, dessa forma, há nítida proteção das partes que tiveram seu direito atingido.

Em vista disso, necessário reconhecer o prazo de 10 anos para a prescrição da reparação civil em relações contratuais. Assim, garante-se à parte que sofreu com o inadimplemento ou dano sofrido o direito de poder buscar sua reparação, mantendo-se o equilíbrio patrimonial-financeiro entre os contratantes.

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados do STJ:

"3. O Superior Tribunal de Justiça definiu que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil que prevê dez anos de prazo prescricional.” (Acórdão 1410950, 00088954620128070005, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. 1. A Corte Especial definiu ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual. (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019) 2. Dessarte, é decenal o prazo de restituição das parcelas pagas em contrato de compra e venda de imóvel em virtude da rescisão contratual. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1988601 SC 2021/0303220-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Inadimplemento contratual – prazo decenal

“4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo ‘reparação civil’ não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia” (EREsp 1.280.825/RJ)

Note-se que no caso em tela, ao contrário do que alegado na sentença, a parte autora busca supostos danos advindos de vários contratos de prestação de serviços e aditivos, dos quais alega que além de terem sido impostos pela demandada, ainda houve a inadimplência de algumas obrigações contratuais por parte da demandada.

Neste sentido, consta da inicial, dentre outras, a alegação de que a demandada teria retido indevidamente 30% do faturamento mensal da demandante, bem como, reduzido as equipes de serviço e rescindido o contrato de forma unilateral, em desobediência as cláusulas contratuais, o que teria ocasionado diversos danos de ordem moral e material.

Deste modo, entendo que a controvérsia (cobrança de valores decorrentes de inadimplemento contratual) está sim, relacionadas à responsabilidade contratual, cujo prazo prescricional é o decenal, nos termos do art. 205 do C.C.

A pretensão é de cobrança de valores decorrentes de suposto inadimplemento contratual

Assim, afastada a prescrição trienal, cabe ao Juízo de Origem instruir o feito e decidir se devida ou não as indenizações pleiteadas na inicial.

Por fim, resta prejudicado o apelo do patrono da parte requerida, ante o provimento do apelo da parte autora.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA FINS DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO TRIENAL, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para a devida instrução do feito.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/06/2024